Tribunal: TJDFT
Processo: 0747542-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA. COMUNICAÇÃO DE VENDA. SOLIDARIEDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação dos réus a desvincular o nome do autor do cadastro do veículo alienado e transferir o veículo ao real proprietário, bem como das multas, pontos e débitos após a sua tradição. Recurso dos réus visando o reconhecimento da solidariedade do autor no pagamento dos débitos.
2 – Compra e venda de veículo. Transferência. Prazo para comunicação. Na forma do art. 134, do CTB, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Não houve comunicação de venda ao órgão de trânsito, que apenas tomou ciência da alienação do bem com a citação no presente processo, de forma que o autor é solidariamente responsável pelas penalidades impostas até a data de 17/11/2018 (citação do DF, DETRAN e DER).
3 – Responsabilidade Solidária. IPVA. Na forma do art. 1o, §8o, inciso III da Lei Distrital 7.431/1985, “São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III – o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”. O autor permanece solidariamente responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo até a efetiva comunicação, de forma que não há declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes ou a determinação de transferência de multas, tributos e pontuações para quem detinha a posse do veículo. Sentença que se reforma para o fim de excluir a condenação dos réus de transferir todas as multas e tributos incidentes sobre o veículo desde 27/04/2010 e determinar que a comunicação de venda do veículo seja realizada pelos recorrentes com data retroativa a 17/11/2018 (citação dos réus), a partir da qual o autor não será responsável pelo pagamento de débitos ou cometimento de infrações vinculados ao veículo.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L